Tribunal: STF
Processo: RE 481870
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas à
decadência do mandado de segurança e à prescrição qüinqüenária da
repetição do indébito decididas à luz de legislação
infraconstitucional: alegada violação de dispositivo constitucional
que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis
mutandis, da Súmula 636